Tribunal: TJDFT
Processo: 0700369-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conflito negativo de competência suscitado pela Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante em desfavor da 1a Vara Cível de Águas Claras, concernente à ação objetivando o arbitramento de honorários advocatícios contratuais.
2. Nos termos do verbete sumular no 33 do Superior Tribunal de Justiça, a competência territorial não admite declinação de ofício pelo juiz.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.